Tribunal: TJSP
Processo: 1048246-66.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Apelante que objetiva a anulação da inscrição de débito tributário em Dívida Ativa e o cancelamento do respectivo protesto, sob fundamento de que o auto de infração padece de vícios insanáveis – 1. Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal na via

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Apelante que objetiva a anulação da inscrição de débito tributário em Dívida Ativa e o cancelamento do respectivo protesto, sob fundamento de que o auto de infração padece de vícios insanáveis – 1. Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal na via administrativa – Notificação por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) que encontra previsão na Lei Estadual no 13.918/09 – Notificação que, para todos os fins, de acordo com a lei de regência, considera-se pessoal – Precedentes desta Corte de Justiça - 2. Desnecessidade de que haja controle de qualidade prévio à lavratura de todo e qualquer auto de infração – Controle de qualidade que não se reveste da condição de pressuposto obrigatório para lavratura do AIIM – Precedentes desta Corte de Justiça – 3. Alegado erro na elaboração do Demonstrativo de Débito Fiscal (Quadro I) que não se encontra devidamente comprovado nos autos, a partir da documentação colacionada à inicial – Necessidade de maior dilação probatória, que é incompatível com o rito célere da via mandamental eleita – 4. Multa calculada de acordo com a legislação de regência – Nos termos do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato – Inexistência do caráter confiscatório – 5. Limitação dos juros de mora por decisão do Órgão Especial deste Tribunal em sede de Arguição de Inconstitucionalidade (processo no 0170909-61.2012.8.26.0000) - A adequação do título com relação à Taxa SELIC não acarreta a nulidade da CDA como um todo, podendo a Fazenda Estadual apresentar novo título, afastando-se o excesso, tendo em vista que ela não perde seus atributos de exigibilidade, certeza e liquidez – Sentença mantida – Remessa necessária e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048246-66.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LOGLILOG
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
2
VOTO No 11573
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1048246-66.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: LOGLILOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Wagner Roby Gidaro
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
Apelante que objetiva a anulação da inscrição de débito
tributário em Dívida Ativa e o cancelamento do respectivo
protesto, sob fundamento de que o auto de infração
padece de vícios insanáveis
1. Inexistência de
cerceamento de defesa ou violação ao devido processo
legal na via administrativa Notificação por meio do
Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) que encontra
previsão na Lei Estadual no 13.918/09 Notificação que,
para todos os fins, de acordo com a lei de regência,
considera-se pessoal Precedentes desta Corte de Justiça
- 2. Desnecessidade de que haja controle de qualidade
prévio à lavratura de todo e qualquer auto de infração
Controle de qualidade que não se reveste da condição de
pressuposto obrigatório para lavratura do AIIM

Precedentes desta Corte de Justiça 3. Alegado erro na
elaboração do Demonstrativo de Débito Fiscal (Quadro I)
que não se encontra devidamente comprovado nos autos,
a partir da documentação colacionada à inicial

Necessidade de maior dilação probatória, que é
incompatível com o rito célere da via mandamental eleita
4. Multa calculada de acordo com a legislação de
regência Nos termos do CTN, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato
Inexistência do caráter
confiscatório
5. Limitação dos juros de mora por
decisão do Órgão Especial deste Tribunal em sede de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
(processo
no
0170909-61.2012.8.26.0000) - A adequação do título com
relação à Taxa SELIC não acarreta a nulidade da CDA
como um todo, podendo a Fazenda Estadual apresentar
novo título, afastando-se o excesso, tendo em vista que ela
não perde seus atributos de exigibilidade, certeza e
liquidez
Sentença mantida
Remessa necessária e
recurso de apelação não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
3
Vistos etc.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pela LOGLILOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA por inconformismo
com a r. sentença de fls. 620/631 que, no bojo de MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato reputado ilegal do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
DRT-05-CAMPINAS
e
do
PROCURADOR
DO
ESTADO
CHEFE
DA
PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, “para determinar o recálculo do débito objeto da CDA no
1233932267, nos termos da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
afastando os juros determinados pela Lei Estadual no 13.918/09 e aplicando o limite dos
juros e correção monetária da SELIC” (fl. 630).
Em suas razões (fls. 642/675), a apelante sustenta, em
apertado resumo, que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa no processo administrativo fiscal. Alega, nesse sentido, que não foi
oportunizada a apresentação de defesa administrativa no contexto da autuação em tela, uma
vez que houve a notificação por meio eletrônico, de forma automática, por mero decurso de
prazo, em desacordo com as normas de regência. Adiante, aduz a nulidade da inscrição em
dívida ativa, porquanto no Demonstrativo de Débito Fical (DDF) Quadro 1, estaria
constando equívoco quanto à cobrança relativa a julho de 2013. Defende, ademais, que, de
acordo com a Portaria CAT 115/2014, a lavratura de auto de infração deve ser precedida de
controle de qualidade, providência não observada no caso em análise, em violação ao
devido processo administrativo tributário. No mais, assevera que a multa aplicada tem
caráter confiscatório. Requer, nesses termos, a reforma do julgado de primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 711/725.
O Ministério Público não se manifestou no feito (fl. 617).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Alega a impetrante, na peça inicial, que sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
4
econômica principal é enquadrada como “armazéns gerais emissão de warrants”, sendo
certo que as operações de circulação de mercadorias que realiza não estão sujeitas à
incidência do ICMS, nos termos do artigo 4o da Lei 6.374/891. Afirma, porém, que foi
surpreendida com a autuação consubstanciada no AIIM no 4.071.671-5 (fls. 57/62), tendo
sido o crédito tributário inscrito em dívida ativa (fl. 560) e, subsequentemente, levado a
protesto (fl. 562).
As infrações em tese cometidas pela impetrante dizem
respeito ao descumprimento de obrigações acessórias, e foram relatadas no AIIM da
seguinte forma:
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS A LIVROS FISCAIS,
CONTÁBEIS E REGISTROS MAGNÉTICOS:
1. DEIXOU DE ESCRITURAR NOTAS FISCAIS eletrônicas -
modelo 55 - NO MONTANTEDE R$ 62.848.380,73 (sessenta
e dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e
oitenta reais e setenta e tres centavos), nas datas e valores
especificados na Planilha I de fls. 7 a 19, REFERENTES A
ENTRADAS DE MERCADORIAS PARA ARMAZENAGEM
no
estabelecimento
(sendo
que
já
se
encontravam
escrituradas as operações destes períodos), conforme se
comprova pelas respectivas DANFEs e pelos livros Registro
de Entradas juntados às fls. 70 a 270, 498 e 499.
Notificado - conforme fls. 26 e 54 - a prestar esclarecimentos
sobre a falta dos lançamentos em questão em seus livros
Registro de Entradas, o contribuinte declarou (fls. 56) que
"... por um lapso de nossa parte, deixamos e escriturar os
documentos fiscais conforme planilhas anexadas na
Notificação nr. IC/N/FIS/000081360/2015".
INFRINGÊNCIA: Art. 214, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. V, alínea "a" c/c
§§ 2°, 5°, 8°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89.
1 Artigo 4o - O imposto não incide sobre: (Redação dada ao artigo pela Lei 10.619/00, de 19-07-2000; DOE
20-07-2000)
I - a saída de mercadoria com destino a armazém geral situado neste Estado, para depósito em nome do
remetente;
II - a saída de mercadoria com destino a depósito fechado do próprio contribuinte localizado neste Estado;
III - a saída de mercadoria dos estabelecimentos referidos nos incisos I e II em retorno ao estabelecimento
depositante;
IV - a saída de mercadoria, pertencente a terceiro, de estabelecimento de empresa de transporte ou de
depósito, por conta e ordem desta, ressalvada a aplicação do disposto no inciso X do artigo 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
5
2. DEIXOU DE ESCRITURAR NOTAS FISCAIS eletrônicas -
modelo 55 - NO MONTANTE DE R$ 13.330.826,43 (treze
milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e vinte e seis reais e
quarenta e tres centavos), nas datas e valores especificados
na Planilha II de fls. 20 a 22, REFERENTES A SAÍDAS DE
MERCADORIAS ARMAZENADAS no estabelecimento em
operações não sujeitas ao pagamento do ICMS (sendo que já
se encontravam escrituradas as operações destes períodos),
conforme se comprova pelas respectivas DANFEs e pelos
livros Registro de Saídas juntados às fls. 271 a 497, 500 e
501.
Notificado - conforme fls. 26 e 54 - a prestar esclarecimentos
sobre a falta dos lançamentos em questão em seus livros
Registro de Saídas, o contribuinte declarou (fls. 56) que "...
por um lapso de nossa parte, deixamos de escriturar os
documentos fiscais conforme planilhas anexadas na
Notificação nr. IC/N/FIS/000081360/2015".
INFRINGÊNCIA: Art. 215, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. V, alínea "c" c/c
§§ 5°, 8°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89.
3. ESCRITUROU - EM SEUS LIVROS REGISTRO DE
SAÍDAS - NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS CANCELADAS
no montante de R$ 4.046.442,47 (quatro milhões, quarenta e
seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e
sete centavos), nas datas e valores especificados na Planilha
III de fls. 23 a 25, conforme se comprova pelos respectivos
documentos e pelos livros Registro de Saídas juntados às fls.
271 a 497, 502 e 503.
Notificado (fls. 26 e 54) a prestar esclarecimentos sobre os
lançamentos em questão em seus livros Registro de Saídas, o
contribuinte não se manifestou sobre este assunto (conforme
resposta de fls. 55 e 56).
INFRINGÊNCIA: Arts. 200, parágrafo únic e art. 215, do
RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. V, alínea "p" c/c
§§ 5°, 8°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
6
Aduz a impetrante que a autuação em tela é nula, porquanto
inquinada de vícios insanáveis, notadamente: i) ter sido levada a cabo sem a observância de
regular processo administrativo fiscal, que garantisse à contribuinte a possibilidade de
amplamente se defender; ii) conter erro na elaboração do Demonstrativo de Débito Fiscal
Quadro I, gerando duplicidade de cobrança relativa ao período de julho de 2013; iii) a
inexigibilidade do título pelo fato de sua lavratura não ter sido precedida do controle de
qualidade de que trata a Portaria CAT 115/2014; iv) a incerteza do título em função da taxa
de juros aplicadas, que não se limitou à Taxa SELIC e v) a iliquidez do título em razão do
caráter confiscatório da multa aplicada no caso concreto.
Nesse cenário, formulou pedidos voltados, essencialmente, à
anulação da inscrição em dívida ativa e do protesto efetuado, com a declaração do direito
de ter reaberto o prazo para apresentação de defesa administrativa.
A r. sentença adversada julgou os pedidos parcialmente
procedentes, “para determinar o recálculo do débito objeto da CDA no 1233932267, nos
termos da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, afastando os juros
determinados pela Lei Estadual no 13.918/09 e aplicando o limite dos juros e correção
monetária da SELIC” (fl. 630).
Para além da remessa necessária (art. 14, §1o, da Lei no
12.016/2019), apela a requerente, objetivando o decreto de procedência da totalidade dos
pedidos formulados na inicial.
A r. sentença, porém, deve ser mantida pelos seus próprios e
bem lançados fundamentos.
De saída, não há que se falar, na espécie, em violação ao
devido processo administrativo.
Compulsando os autos, vê-se, às fls. 555/556, a notificação
da impetrante relativamente ao auto de infração lavrado. A notificação foi realizada via
DEC Domicílio Eletrônico do Contribuinte, nos termos da Lei no 13.918/09, que, dentre
outras disposições, assim reza:
Artigo 1o - Fica instituída a comunicação eletrônica entre a
Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos
estaduais.
§ 1o - Para os fins desta lei, considera-se:
1
- Domicílio
Eletrônico:
portal
de
serviços
e
comunicações eletrônicas
da
Secretaria
da
Fazenda
disponível na rede mundial de computadores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
7
(...)
Artigo 2o - A Secretaria da Fazenda poderá utilizar
a comunicação eletrônica para, dentre outras finalidades:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos
administrativos;
II - encaminhar notificações e intimações;
III - expedir avisos em geral.
Artigo 3o - O recebimento da comunicação eletrônica pelo
sujeito passivo dar-se-á após seu credenciamento, na
Secretaria da Fazenda, na forma prevista em regulamento.
Parágrafo único - Ao credenciado será atribuído registro e
acesso ao sistema eletrônico da Secretaria da Fazenda, com
tecnologia
que
preserve
o
sigilo,
a identificação,
a autenticidade e a integridade de suas comunicações.
Artigo 4o - Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o
desta lei, as comunicações da Secretaria da Fazenda ao
sujeito passivo serão feitas, por meio eletrônico, em
portal próprio, denominado “DEC” - Domicílio Eletrônico
do Contribuinte, dispensando-se a sua publicação no Diário
Oficial do Estado ou o envio por via postal.
§ 1o - A comunicação feita na forma prevista no “caput”
deste artigo, será considerada pessoal para todos os efeitos
legais.
§ 2o - Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em
que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da
comunicação.
§ 3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a comunicação será
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 4o - A consulta referida nos §§ 2o e 3o deste artigo, deverá
ser feita em até 10 (dez) dias contados da data do envio da
comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente
realizada na data do término desse prazo.
§ 5o - No interesse da Administração Pública, a comunicação
poderá ser realizada mediante outras formas previstas na
legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
8
Artigo 5o - As comunicações que transitem entre órgãos da
Secretaria da Fazenda serão feitas preferencialmente por
meio eletrônico.
Parágrafo
único
- Para
acessar
o
“DEC”,
onde
estão disponíveis as comunicações entre a Secretaria
da Fazenda
e
o
sujeito
passivo,
e
para
assinar
documentos eletrônicos, o servidor público deverá utilizar
certificado digital emitido por Autoridade Certificadora
credenciada pela ICP-Brasil.”
Observa-se que a Lei Estadual prevê expressamente a
possibilidade de que a Secretaria da Fazenda se valha da comunicação eletrônica para
cientificar o sujeito passivo de quaisquer atos administrativos (art. 2o, inciso I), sendo
certo, ademais, que essa modalidade de comunicação é considerada pessoal para todos os
efeitos (art. 4o, §1o).
No caso, uma vez que a impetrante encontra-se cadastrada no
sistema DEC (fls. 82/83), inexistia qualquer impedimento a que a autoridade administrativa
a notificasse pela via eletrônica. Não prospera, no ponto, a tese de que a comunicação
eletrônica somente é cabível em último caso, conforme tentou fazer crer a apelante nas
razões do recurso interposto.
Nesse sentido decidiu esta C. 1a Câmara de Direito Público,
em recente julgado, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Decisão que indeferiu a liminar
para suspender os efeitos do protesto - Irresignação do autor
Alegação de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório pela intimação via DEC no procedimento
administrativo e, ainda, indevida utilização no cálculo do
débito de juros de mora nos termos da Lei n. 13.918/09
Inconformismo que merece parcial acolhimento Intimação
dos
atos
do
processo
administrativo
via
Domicílio Eletrônico do Contribuinte DEC, que encontra
amparo na Lei n. 13.918/09 e na Portaria CAT 198/10 da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prevalência, ao menos por ora, da presunção de legalidade
e legitimidade do ato administrativo CDA com incidência
de juros de mora superiores à SELIC Impossibilidade
Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão
do
Colendo
Órgão
Especial,
na
Arguição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
9
Inconstitucionalidade
n.
0170909-61.2012.8.26.0000

Necessidade de refazimento dos cálculos - Situação por si só
que redunda no cancelamento do ato de protesto do título
Tutela de urgência deferida - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2177562-98.2019.8.26.0000, rel. Des. Rubens
Rihl, j. 17.12.2019).
Ademais, não há nos autos documento que indique ter a
impetrante enfrentado dificuldade para acesso ao DEC, conforme bem pontuou o
Magistrado sentenciante (fl. 623).
Nessa medida, ante a regularidade da notificação da
impetrante em sede administrativa, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação ao devido processo legal administrativo.
Melhor sorte não experimenta a apelante no que se refere à
alegação de suposta nulidade do AIIM em função da falta de prévio controle de qualidade.
O mencionado controle de qualidade, tratado pela Portaria
CAT no 115/2014 (“disciplina o controle de qualidade antecedente à lavratura de auto de
infração e imposição de multa”), tem a função precípua de uniformizar e disciplinar o
controle de qualidade dos serviços fiscais, com o objetivo de, ao fim e ao cabo,
salvaguardar os interesses tanto da Fazenda Pública, quanto do contribuinte.
Consubstancia-se, portanto, em mecanismo de controle
interno da Administração, que não se reveste da condição de pressuposto obrigatório
para lavratura de autos de infração, inclusive pelo fato de estar previsto em ato
normativo secundário (portaria), que não pode inovar para criar requisitos não previstos em
lei no caso, a Lei no 13.457/09 e o Código Tributário Nacional.
Esse é, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Pretensão de
anulação do AIIM no 4.090.930-0. Não cabimento. Suposta
ausência de parecer da Comissão de Controle de Qualidade.
Procedimento que constitui controle interno, anterior à
lavratura do AIIM. Ato que é dispensado nas hipóteses do
art. 8o da Portaria CAT 115/2014. Juros de mora e multa.
Inconstitucionalidade de juros de mora que excedam a taxa
exigida para tributos federais. Acolhimento parcial do
Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob no
0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
10
Corte. Adequação à taxa SELIC que não afeta a liquidez e a
exigibilidade do título. Redução da multa para 30%, por
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Adesão ao programa de parcelamento.
Questão que se insere no âmbito de discricionariedade da
Administração Pública. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1015217-77.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Paola Lorena, j. 06.08.2019).
Relativamente ao suposto erro constante no demonstrativo de
débito que instrui o auto de infração o qual, de acordo com a apelante, teria provocado a
cobrança em duplicidade dos valores atinentes a julho de 2013 -, andou bem o Magistrado
sentenciante ao anotar que a documentação encartada ao processo não demonstra, por si só,
o mencionado equívoco.
Sabe-se que, na via do mandado de segurança, as alegações
lançadas na peça inicial devem vir, desde logo, comprovadas documentalmente, com o fito
de que o impetrante comprove o direito líquido e certo que afirma ostentar.
No caso, a alegação de erro no demonstrativo de débito do
AIIM não encontra-se adequadamente comprovada a partir da documentação que
acompanhou a inicial, carecendo de maior dilação probatória que é, conforme exposto,
incompatível com o rito célere desta via mandamental.
No mais, não prospera, também, a tese da impetrante no
sentido de que a multa cominada no AIIM reveste-se de caráter confiscatório.
Seu valor foi aferido em consonância com a legislação de
regência (Lei 6.374/89, conforme fls. 57/62), não tendo trazido a apelante, no recurso
interposto, qualquer justificativa concreta que servisse para o reconhecimento do suposto
caráter confiscatório. No mais, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade pela infração administrativa independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Deve subsistir,
portanto, o valor da multa apurado pela Administração.
Por fim, há de se negar provimento à remessa necessária.
No ponto, o Órgão Especial desta Corte Paulista julgou
procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
por maioria de votos, “para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição
Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
11
da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
Tal julgado constitui precedente aos órgãos fracionários deste
Tribunal de Justiça no deslinde de feitos sobre a mesma controvérsia.
Ainda que os Estados possuam competência para legislar
sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos
tributários, nos termos do artigo 24, I, da Constituição da República, tem-se que a
competência concorrente estadual não pode exceder os índices estabelecidos pela União
quanto a seus créditos, os quais se limitam à taxa SELIC. Neste sentido, a jurisprudência
desta Colenda Primeira Câmara de Direito Público:
“Agravo de Instrumento Exceção de Pré-Executividade
Lei Estadual no 13.918/2009 estabelece a aplicação de juros
moratórios em patamar superior ao valor da taxa Selic, em
desconformidade com Lei Federal Necessidade de limitar a
fixação de juros ao valor da taxa Selic
Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2208420-88.2014.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
24.3.15, v.u.)
“EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS ICMS - Juros -
Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da
Lei Estadual no 13.918/09 - Incidência afastada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
-
Necessidade de apresentação de novo cálculo do débito
fiscal, utilizando-se, para tanto, a atualização pela taxa Selic
- Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação no
0226394-71.2011.8.26.0100, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
14.4.115, v.u.)
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Inconformismo fazendário contra a r. decisão que acolheu
em parte exceção de pré-executividade, reconhecendo a
inexigibilidade dos juros de mora fixados no moldes da Lei
Estadual n.o 13.918/09, determinando, em contrapartida, a
aplicação da SELIC por todo o período - Decisão que merece
subsistir - Conformidade com o julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 do E.
Órgão Especial desta Corte - Correta aplicação da taxa
SELIC, vez que deve ser adotada taxa de juros e correção
monetária igual ou inferior à utilizada pela União para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
12
mesmo fim Negado provimento ao recurso.” (Agravo de
Instrumento no 2014794-36.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rubens Rihl, j. 23.2.16, v.u.)
Ainda:
“É correta a aplicação da SELIC em relação aos créditos
tributários, que tem base legal na Lei Estadual no 10.175/98,
limitados os encargos àqueles cobrados pela Fazenda
Nacional.
Efetivamente, o STJ e esta Corte têm reconhecido a
legalidade da aplicação da SELIC em relação aos créditos
tributários estaduais (REsp 1.111.189/SP, Min. Teori Albino
Zavascki, j. 13.05.09; AgRg no AREsp 109.200/SC, Min.
Castro Meira, 12.04.12; enunciado no. 02 do CADIP).
O limite estabelecido, com base no Código Tributário
Nacional, refere-se aos índices cobrados para os tributos
federais; assim, são afastados eventuais excessos e
equiparam-se as condições do Poder Público como tomador
de recursos e dos seus devedores.
Nesse sentido, por força do referido limite, o Órgão Especial
deste Tribunal, em sede de arguição de inconstitucionalidade
(0170909-61.2012.8.26.0000,
j.
27.02.2013),
dando
interpretação conforme a Constituição à Lei n° 13.918/09, e,
em consonância com o julgado do Egrégio STF na ADI no
442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao montante
do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente
na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa SELIC, de
modo que a FESP deverá respeitar o que foi decidido pelo
referido julgado, o que desde já fica determinado, afastando
os argumentos levantados em contrarrazões (fls. 105/116).”
(Apelação no 0193980-20.2011.8.26.0100, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 14.4.15, v.u.)
A adequação do título com relação à Taxa SELIC não
acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa como um todo, podendo a Fazenda
Estadual apresentar nova CDA, afastando-se o excesso, tendo em vista que ela não perde
seus atributos de exigibilidade, certeza e liquidez.
Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
13
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS
COBRADAS
INDEVIDAMENTE.
PROSSEGUIMENTO
PELO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
INFRINGENTES. LIMITES DA DIVERGÊNCIA. I - "A
jurisprudência desta Corte tem entendido que as alterações
que possam ocorrer na certidão de dívida por simples
operação aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-
se no título que instrui a execução o decote da majoração
indevida" (AgRg no Resp no 779.496/RS, Rel. Min. ELIANA
CALMON, DJ de 17.10.2007). Precedentes: REsp no
737.138/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 01.08.2005 e
REsp no 535.943/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJ
de
13.09.2004.
(...).”(REsp
1022462
/
RS
(2008/0009742-1), Rel. o Ministro Francisco Falcão, j.
06.05.08).
Ainda:
“É possível prosseguir a execução da parte válida da CDA
se, por meros cálculos aritméticos, for possível aferir os
valores. Entendimento consolidado no REsp 1.115.501/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010,
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.” (STJ, AgRg no REsp 1.216.672-
SC, 2a Turma, j. 19.06.2012, Rel. Min. CASTRO MEIRA).
Não é outra a jurisprudência desta Corte de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS ICMS - Nulidade da
CDA - Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos
moldes da Lei Estadual no 13.918/09 - Incidência afastada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 -
Necessidade de apresentação de novo cálculo do débito
fiscal, utilizando-se, para tanto, a atualização pela taxa Selic
- Preenchimento dos requisitos da CDA que permitem a
continuidade da execução - Sentença reformada - Recurso
provido,
em
parte.”
(Apelação
no
9000238-72.2010.8.26.0014,
Rel.
Danilo
Panizza,
j.
13.05.2014)
“Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade.
Inconstitucionalidade da Lei n. 13918/09 quanto a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
14
de juros de mora que excedam a taxa exigida para tributos
federais. Decisão deste Tribunal de Justiça, pelo Órgão
Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade. Aplicação
da taxa SELIC. Adequação do título e da execução que não
implica suspensão da exigibilidade ou nulidade da CDA.
Presença dos requisitos de admissibilidade. Agravo de
instrumento provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2105875-66.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio
Celso
Aguilar Cortez, j. 8.8.16)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE
MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL. LEI ESTADUAL
N.o 13.918/2009. O Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI 442, conferiu
interpretação conforme a Constituição Federal à referida Lei
Paulista no sentido de que os juros (incluída a correção
monetária) não podem ser superiores àqueles fixados na
legislação federal. Certidão de Dívida Ativa que deverá ser
atualizada conforme a taxa SELIC, sem declaração de
nulidade. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2132176-50.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, j. 3.8.16).
Em suma, porquanto bem fundamentada, a r. sentença não
comporta reparos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário e da remessa necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048246-66.2017.8.26.0114 -Voto no 11573
15